Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-84.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013660-84.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUSA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 802.062.809-63 (RECORRENTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), CLEUSA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 802.062.809-63 (RECORRIDO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1013660-84.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Cleusa Dos Santos Barbosa e Tatiana Assmann Meinerz - EPP

Parte Recorrida(s):
Cleusa Dos Santos Barbosa e Tatiana Assmann Meinerz - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/02/2023

Ordem na pauta: 24

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE INTERNET E TV – DESCUMPRIMENTO DA OFERTA PELO FORNECEDOR – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE UM DOS PONTOS DE TV CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.500,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 3.500,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao oferecer os produtos e/ou serviços comercializados, o fornecedor deve assegurar informações corretas, claras e precisas ao consumidor, notadamente a respeito da qualidade, quantidade, características, preço, garantia e prazos, nos termos do que dispõe o art. 31 do CDC.

Em caso de recusa ao cumprimento da oferta, o consumidor pode, alternativamente e à sua livre escolha, optar por uma das hipóteses previstas no art. 35, também do CDC.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Eventual descumprimento de ordem judicial proferida em sede de antecipação de tutela deve ser analisado pelo juízo
a quo
, mormente quando inexiste qualquer pronunciamento nesse sentido, sob pena de supressão de instância.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos,
(i)
declarou a inexigibilidade da cobrança do valor integral do pacote de serviços, já que não fora prestado em sua totalidade;
(ii)
condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 49,94, em dobro, devida a partir de 27/04/2021 até quando perdurar a cobrança;
(iii)
autorizou o cancelamento do contrato de prestação dos serviços sem a cobrança de multa e, por fim,
(iv)
condenou a demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.500,00.

A parte autora pretende a reforma da sentença para que os valores a serem restituídos sejam considerados desde o mês de novembro de 2020, quando alega ter solicitado a instalação do segundo ponto de TV, bem como objetivando a majoração do
quantum
indenizatório atinente aos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), e a aplicação de multa pelo descumprimento da medida liminar concedida.

Já a parte ré pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, pois não se recusou a realizar a instalação dos equipamentos para utilização do segundo ponto de TV por assinatura na residência da autora, tendo, inclusive, se dirigido até o local.

Além disso, defende que o ponto pendente de instalação se referia à cortesia do combo contratado pela consumidora, de modo que não há falar em abatimento proporcional do valor.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 134565254 e 134565255.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que a parte autora contratou os serviços de internet e TV por assinatura, ofertados pela ré em outubro de 2020, os quais compunham o combo “
250 MG de internet + TV Premium HD (96 canais) com disponibilidade de 02 receptores HD TV
”, pelo valor mensal de R$ 198,80 (cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), conforme contrato anexo ao id. 134568228.

Afirma que o primeiro “ponto” de TV fora instalado logo após a contratação. Já o segundo, até o ajuizamento da demanda não havia sido instalado, sustentando que desde o mês de novembro de 2020 solicita a sua ativação, porém, sem êxito, de acordo com as trocas de mensagens de texto pelo aplicativo WhatsApp juntadas no id. 134568213.

De sua vez, a empresa requerida afirma que a autora é quem solicitou a instalação posterior do segundo aparelho de TV por assinatura, pois aguardava a chegada de uma nova TV, anexando trocas de mensagens entre seus funcionários por meio das quais comunicavam o mencionado pedido para comprovar a referida alegação (id. 134568229).

Além disso, aduz que, em data posterior (20/05/2021) se dirigiu até a residência da demandante para realizar a instalação perquirida, o que somente não ocorreu diante de sua recusa, conforme registros de ocorrência de seu sistema interno apresentados no id. 134568232.

Ainda, defende que o ponto pendente de instalação se referia a cortesia do combo contratado pela consumidora, de modo que não há falar em abatimento proporcional do valor.

Após análise dos autos, embora a empresa demandada afirme que o ponto adicional de TV por assinatura se tratava de cortesia, vê-se que não há nenhuma prova apresentada nesse sentido, mormente porque o contrato de prestação de serviços que colacionou com sua defesa (id. 134568228) nada menciona sobre o suposto “bônus” concedido à consumidora, concluindo-se, portanto, que o montante mensal pago pelo ajuste abrangia ambos os produtos.

Por outro lado, observa-se que também não há provas robustas nos autos que permitam inferir que a autora tenha solicitado a instalação do segundo “ponto” de TV em novembro de 2020, já que as mensagens de texto juntadas no id. 134568213 demonstram que a demandante iniciou os requerimentos junto à empresa ré em 27/04/2021.

Ademais, importante destacar que a informação de que foi a consumidora quem pediu a instalação posterior do segundo ponto, pois aguardava a entrega de novo aparelho televisor, sequer foi impugnada especificamente pela requerente.

Logo, tem-se que a empresa ré descumpriu expressamente os termos da oferta veiculada e contratada pela parte autora, em flagrante afronta ao disposto no art. 31 do CDC, podendo a consumidora exigir o cumprimento daquilo que lhe fora prometido conforme balizas previstas no art. 35 do mesmo dispositivo legal.

Desse modo, como a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, inserto no art. 373, I, do CDC, ao não comprovar se cumpriu estritamente os termos do plano contratado pelo autor, a restituição da quantia de R$ 49,94, atinente à metade do montante pago pelo serviço de TV por assinatura, em dobro, desde a data de 27/01/2021 até quando perdurar a cobrança, tal como determinado na sentença hostilizada, deve ser mantida.

Em relação aos danos morais, que a ré almeja a improcedência e, a autora a majoração, vê-se que a consumidora promoveu diversos contatos com a empresa prestadora do serviço a fim de ter instalado os equipamentos no segundo televisor para acesso aos canais de TV por assinatura, sem, todavia, obter qualquer resposta satisfatória.

Registre-se, ainda, que a empresa ré afirmou nos autos que possuía o equipamento disponível, mas não justifica o porquê de não ter providenciado a instalação insistentemente perquirida pela demandante.

Quanto a esse ponto, vale consignar que, apesar de a requerida dizer que se dirigiu até o endereço informado no contrato na data de 20/05/2021 e somente não realizou a instalação porque a cliente se recusou a receber o serviço, as mensagens de texto acostadas pela consumidora demonstram o contrário, visto que indagou a empresa quando providenciariam a colocação dos equipamentos nas datas de 06/07/2021, 08/07/2021, 09/07/2021 e 12/07/2021 (id. 134568212).

Considerando essas circunstâncias, o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Desse modo, neste caso concreto, entendo que
a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
,
eis que se afigura consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e também com o entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas.

Por fim, no que s
e refere ao pleito da demandante, ora recorrente, de aplicação das
astreintes
fixadas em sede liminar, tendo em vista o descumprimento da ordem pela requerida, observa-se dos autos que, embora a sentença impugnada não tenha confirmado o seu teor, tal consequência é corolário lógico que decorre do conteúdo decisório da sentença, tendo em vista a procedência do referido pedido formulado pela autora.

Assim, a multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem, e não nesta instância recursal.

A propósito, colho precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios, à guisa exemplificativa:

RECURSO INOMINADO EM SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO AUTORAL. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração do autor, cujo objetivo era a integração da decisão recorrida, com base na alegação de omissão de manifestação expressa do juízo de origem, na sentença de mérito, sobre a tutela provisória concedida ainda no início do processo.
Sentença de mérito que deu procedência integral aos pedidos do autor, sendo decorrência lógica a conclusão de que a tutela provisória em comento foi implicitamente confirmada, não havendo, pois, a necessidade de sua confirmação expressa em sentença
e, por conseguinte, a ocorrência de omissão por ausência desta manifestação, sendo desnecessária a integração da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-CE – 00063929020128060163, Roberto Viana Diniz de Freitas, 14/12/2021)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA QUE DECORRE DA SIMPLES CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL QUE LHE DÁ SUPORTE.
PRECEDENTE DO STJ E DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cumprimento de sentença
.
Insurgência da parte quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência, mas não expressamente confirmada em sentença. 2 –
Ratificação que pode se dar de forma tácita, já que, conforme precedente do STJ, “a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte”
(RESP 1200856, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios (TJ-SC - AI: 01204033320158240000 Blumenau 0120403-33.2015.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, J. 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RJ - AI: 00249550820148190000, Relator: Sandra Santarém Cardinali, Data de Julgamento: 02/10/2014, Vigésima Sexta Câmara Cível – Consumidor). 3 –
Sentença transitada em julgado que declarou a ilegalidade dos débitos realizados na conta da autora, concedendo o direito material que dava suporte à tutela de urgência, a qual determinava a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ocorrência de ratificação tácita da tutela provisória, e, por consequência, da multa cominatória
. 4 – Recurso desprovido.

(TJPR - 0001854-80.2014.8.16.0078, IRINEU STEIN JUNIOR, 21.05.2021)

Portanto, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que, ainda que de forma tácita, a sentença que acolheu os pedidos iniciais tratou de ratificar a decisão antecipatória proferida liminarmente,
cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese, mormente quando inexiste qualquer pronunciamento nesse sentido, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele aviado pela ré e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela autora, a fim de reformar parcialmente a sentença vergastada, tão somente para majorar a condenação por danos morais para a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
acrescida de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I, do CPC, mantidos os demais termos do julgado.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85§§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023